Tribunal: TJPA
Processo: 0032164-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032164-70.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RAQUEL NAZARE PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0032164-70.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADA: ACÓRDÃO N. 7579836

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO ITAUCARD S/A

contra acordão de
ID. NUM. 7579836
, que negou provimento ao Agravo Interno, cuja ementa a seguir transcrevo:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ILEGALIDADE.

Mostra-se abusiva a cobrança de tarifas de Ressarcimento de Serviços de Terceiro, pois integram o custo da atividade bancária, sendo vedada que seja repassado ao consumidor. Ademais, inexiste no contrato explicação clara acerca da finalidade de cobrança do referido encargo,

o que viola o disposto nos arts. 46 e 51, IV, do CDC.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e,

principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido”

Em suas razões recursais (Num. 7631545), a decisão embargada padece de omissão, pois manteve o afastamento da cobrança da Tarifas de serviço de terceiros, por entender que não restou comprovada a efetiva prestação de serviços referente a cobrança das tarifas, entretanto restou omissa quanto à jurisprudência consolidada no STJ sobre o tema, que diz que a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros só é abusiva se não houver especificação do serviço a ser prestado.

Relata que o ressarcimento dos serviços de terceiros refere-se ao reembolso dos custos da comissão devida à concessionária por conta dos serviços e facilidades prestados ao cliente, possuindo amparo legal nas Resoluções CMN 3.517/07 e 3.518/07 (art.1º, §1°, III).

Defende que a sentença foi omissa, sendo possível verificar que, conforme documentação juntada aos autos, a parte autora embargada teve plena ciência da sua finalidade e para qual prestador de serviço o banco embargante repassou o valor.

Diz, ainda, que O voto do REsp 1.578.553/SP consolidou o entendimento pela validade do ressarcimento deste serviço até a data limite de 25/02/2011, nos termos da Res. CMN 3.954/2011.

Insurge-se face à condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, pois entende que a ação é manifestamente improcedente, por contrariar a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, devendo ser reformada a decisão também neste ponto, a fim de que o ônus da sucumbência e a responsabilidade em efetuar o pagamento das custas processuais sejam arbitradas exclusivamente ao autor da ação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos.

Não houve manifestação da parte embargada (Num. 8328425 - Pág. 1).

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão monocrática atacada a omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

De igual modo, o embargante aponta suposta omissão que foi suficientemente enfrentada da decisão embargada, de forma que resta claro o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Os embargantes demonstraram nitidamente o seu inconformismo com o resultado da decisão guerreada. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Portanto, como se observa os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria.

Afinal, a decisão embargada é clara ao discorrer que termos contratuais acerca da cobrança da tarifa de serviço de terceiro são totalmente genéricos e não especificam quais seriam os serviços de terceiros efetivamente prestados.

Isto é, a referida taxa não está prevista de forma clara e objetiva no instrumento contratual e tampouco esclarece a finalidade da cobrança, o que fere o dever de informação e transparência dos contratos, colocando o cliente em desvantagem desproporcional em relação ao ente financeiro, consoante previsão contida nos arts. 46 e 51, IV, do CDC.

Ademais a Corte Superior, no julgamento do Tema 958, firmou as seguintes teses acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato:

Tema 958/STJ:

1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. REVISIONAL. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ESTIPULAÇÃO GENÉRICA. CARÁTER ABUSIVO RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

PROVIMENTO NEGADO.

1. A pretensão recursal, consistente na negativa de reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual tida por conflitante com princípios do Código de Defesa do Consumidor, requer, necessariamente, a interpretação de contrato, bem como a análise dos demais elementos probatórios dos autos, os quais não foram produzidos durante a fase instrutória da demanda, atraindo, portanto, o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 737.987/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015)

Assim, é ilegal a cobrança da tarifa serviços de terceiros, pois sua estipulação é genérica e ofende o princípio do dever de informação ao consumidor.

Por fim, não há erro no tocante à estipulação da verba honoraria, que manteve a condenação de honorários sucumbenciais no importe de 15% do valor da condenação, sendo proporcionalmente rateados entre as partes, na proporção de 60% ao encargo do autor e 40% ao encargo do réu.

Com essas considerações, entendo que não há o vício de contradição, omissão ou obscuridade apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
os recursos, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão embargada, pois não verificada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 04/04/2022